Tribunal: STM
Processo: 7000376-97.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. DENÚNCIA POR PECULATO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO IPM. NULIDADE ABSOLUTA. INVERSÃO DE ORDEM PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Correição parcial requerida por civil contra decisão de Juízo de Auditoria Militar que considerou suprida a citação do acusado e determinou a intimação de advogado para apresentar resposta à acusação. O magistrado fundamentou a decisão na inexistência de prejuízo e no fato de, desde o IPM, o advogado já possuir procuração com poderes para atuar em processos vinculados. A defesa sustenta que a citação pessoal é indispensável para a validade da relação processual, alegando que a ciência prévia em sede de inquérito policial militar não autoriza a supressão do ato citatório na fase judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação de advogado, constituído durante a fase de inquérito policial militar, possui o condão de suprir a necessidade de citação pessoal do acusado após o recebimento da denúncia, ou se tal procedimento configura inversão tumultuária da ordem processual penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação pessoal no início do processo constitui imposição legal e pilar essencial para a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O processo penal militar apenas se efetiva com a citação válida do acusado, sendo este o marco que instaura a relação processual e vincula o demandado à instância.
5. A existência de procuração outorgada na fase investigatória não supre a citação pessoal na ação penal, uma vez que o inquérito é procedimento administrativo inquisitorial distinto da fase judicial acusatória.
6. A citação não se confunde com a intimação, de modo que a previsão legal de que a intimação do advogado supre a do acusado não se aplica ao ato citatório, que possui natureza personalíssima.
7. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta e insanável, gerando presunção de prejuízo ao exercício da autodefesa e do contraditório.
8. A dificuldade de localização do réu ou o fato de residir em área de risco exige o esgotamento de diligências e a utilização de modalidades subsidiárias previstas em lei, como a citação por hora certa ou a citação por edital, vedada a criação de modalidade de “citação suprida” sem amparo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido deferido.
Tese de Julgamento: “1. A citação pessoal é ato indispensável para a efetivação do processo penal militar e não pode ser suprida pela intimação de advogado constituído na fase inquisitorial. 2. A ciência do investigado durante o inquérito policial militar não se comunica automaticamente à ação penal judicial para fins de dispensa do ato citatório. 3. O esgotamento de tentativas infrutíferas de citação pessoal impõe a adoção de modalidades subsidiárias de citação previstas na legislação processual, sob pena de nulidade absoluta por inversão da ordem legal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPPM, arts. 3º, "a", 35, 285, § 3º, 288, § 2º, 293 e 500, III, “c”; CPP, arts. 362, 563 e 564, III, “e”; CPC, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.580.435/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 31.3.2016. (ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
16/12/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000376-97.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: WILSON ANTONIO MIRANDA
ADVOGADO(A): GABRIEL CARDOZO CHARGEL (OAB RJ235360)
ADVOGADO(A): BRUNO TEIXEIRA PEREGRINO (OAB RJ237781)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
16/12/2025, na sequência 6, disponibilizada no DE de 02/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELA DEFESA DO CIVIL WILSON
ANTÔNIO MIRANDA E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
DEFERIR-LHE O PEDIDO, PARA REFORMAR AS DECISÕES PROFERIDAS
PELO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM NOS EVENTOS 53, 72 E 83 DA
AÇÃO PENAL MILITAR N.º 7000861- 4.2024.7.01.0001, E DETERMINAR QUE
SEJA TORNADO SEM EFEITO O ATO QUE CONSIDEROU SUPRIDA A
CITAÇÃO DO ACUSADO E QUE INTIMOU SEU ADVOGADO PARA
APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO, E DETERMINOU AINDA QUE,
ANTES DA ABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROCEDA ÀS DILIGÊNCIAS
NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO,
NOS TERMOS DO ART. 293 DO CPPM, E QUE, CASO ESSAS DILIGÊNCIAS
RESULTEM INFRUTÍFERAS, SEJAM OBSERVADAS MODALIDADES
SUBSIDIÁRIAS DE CITAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ART. 362 DO CPP,
C/C O ART. 3º, "A", DO CPPM E, EM ÚLTIMO CASO, NO ART. 285, § 3º, DO
CPPM. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (RELATOR), ODILSON
SAMPAIO BENZI, EM VOTOS PROFERIDOS NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, E OS
MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CELSO LUIZ
NAZARETH INDEFERIAM A CORREIÇÃO PARCIAL, INTERPOSTA PELA
DEFESA CONSTITUÍDA DO CIVIL WILSON ANTÔNIO MIRANDA, E
MANTINHAM A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (CJM), EM 9/11/2024, NOS AUTOS DA
AÇÃO PENAL MILITAR (APM) Nº 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, NA QUAL FOI
DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, DR. BRUNO TEIXEIRA
PEREGRINO, PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO, SEM A

ANTERIOR CITAÇÃO DO ACUSADO. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, ANISIO DAVID DE
OLIVEIRA JUNIOR E FLÁVIO MARCUS LANCIA BARBOSA NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000376-97.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: WILSON ANTONIO MIRANDA
ADVOGADO(A): GABRIEL CARDOZO CHARGEL (OAB RJ235360)
ADVOGADO(A): BRUNO TEIXEIRA PEREGRINO (OAB RJ237781)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE CONHECIA E INDEFERIA A CORREIÇÃO
PARCIAL, INTERPOSTA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CIVIL WILSON
ANTÔNIO MIRANDA, E MANTINHA A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA
4ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (CJM), EM
9/11/2024, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM) Nº 7000861-
04.2024.7.01.0001/RJ, NA QUAL FOI DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO, DR BRUNO TEIXEIRA PEREGRINO, PARA APRESENTAR
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, SEM A ANTERIOR CITAÇÃO DO ACUSADO. OS
MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO E CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA, GUIDO AMIN NAVES E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000376-97.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REQUERENTE: WILSON ANTONIO MIRANDA
ADVOGADO(A): GABRIEL CARDOZO CHARGEL (OAB RJ235360)
ADVOGADO(A): BRUNO TEIXEIRA PEREGRINO (OAB RJ237781)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL.
DEFESA. DENÚNCIA POR PECULATO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO IPM. NULIDADE
ABSOLUTA.
INVERSÃO
DE
ORDEM
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO. ERROR IN
PROCEDENDO. PEDIDO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Correição parcial requerida por civil contra decisão de Juízo de Auditoria
Militar que considerou suprida a citação do acusado e determinou a intimação
de advogado para apresentar resposta à acusação. O magistrado fundamentou a
decisão na inexistência de prejuízo e no fato de, desde o IPM, o advogado já
possuir procuração com poderes para atuar em processos vinculados. A defesa
sustenta que a citação pessoal é indispensável para a validade da relação
processual, alegando que a ciência prévia em sede de inquérito policial militar
não autoriza a supressão do ato citatório na fase judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação de advogado,
constituído durante a fase de inquérito policial militar, possui o condão de suprir
a necessidade de citação pessoal do acusado após o recebimento da denúncia,
ou se tal procedimento configura inversão tumultuária da ordem processual
penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação pessoal no início do processo constitui imposição legal e pilar
essencial para a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O processo penal militar apenas se efetiva com a citação válida do acusado,
sendo este o marco que instaura a relação processual e vincula o demandado à
instância.
5. A existência de procuração outorgada na fase investigatória não supre a
citação pessoal na ação penal, uma vez que o inquérito é procedimento
administrativo inquisitorial distinto da fase judicial acusatória.
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A citação não se confunde com a intimação, de modo que a previsão legal de
que a intimação do advogado supre a do acusado não se aplica ao ato citatório,
que possui natureza personalíssima.
7. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta e insanável, gerando
presunção de prejuízo ao exercício da autodefesa e do contraditório.
8. A dificuldade de localização do réu ou o fato de residir em área de risco exige
o esgotamento de diligências e a utilização de modalidades subsidiárias
previstas em lei, como a citação por hora certa ou a citação por edital, vedada a
criação de modalidade de “citação suprida” sem amparo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido deferido.
Tese de Julgamento: “1. A citação pessoal é ato indispensável para a efetivação
do processo penal militar e não pode ser suprida pela intimação de advogado
constituído na fase inquisitorial. 2. A ciência do investigado durante o inquérito
policial militar não se comunica automaticamente à ação penal judicial para fins
de dispensa do ato citatório. 3. O esgotamento de tentativas infrutíferas de
citação pessoal impõe a adoção de modalidades subsidiárias de citação previstas
na legislação processual, sob pena de nulidade absoluta por inversão da ordem
legal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPPM, arts. 3º, "a", 35,
285, § 3º, 288, § 2º, 293 e 500, III, “c”; CPP, arts. 362, 563 e 564, III, “e”; CPC,
art. 252.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.580.435/GO, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 31.3.2016.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer da correição parcial interposta pela defesa do civil Wilson
Antônio Miranda e, por maioria, em deferir o pedido para, reformando as decisões proferidas
pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM nos eventos 53, 72 e 83 da ação penal militar n.º
7000861-4.2024.7.01.0001, determinar que seja tornado sem efeito o ato que considerou
suprida a citação do acusado e que intimou seu advogado para apresentar resposta à acusação
e, ainda, que antes da abertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação, o Juízo
de primeira instância proceda às diligências necessárias para a realização da citação pessoal
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do acusado, nos termos do art. 293 do CPPM, e que, caso essas diligências resultem
infrutíferas, sejam observadas modalidades subsidiárias de citação, conforme previsto no art.
362 do CPP, c/c o art. 3º, "a", do CPPM e, em último caso, no art. 285, § 3º, do CPPM.
Brasília, 16 de dezembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o
civil Wilson Antônio Miranda por suposto envolvimento em um esquema de desvio de
dinheiro público (peculato) em licitações do Exército no Rio de Janeiro.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz da Auditoria Militar entendeu que
não era necessário procurar o acusado pessoalmente para avisá-lo do processo (citação). Ele
entendeu que o aviso já estava dado, porque o advogado, que já defendia o civil desde a fase
de investigação, estava cadastrado no sistema. Assim, considerou a citação como realizada e
determinou que o advogado apresentasse a defesa.
O que motivou a correição parcial: a defesa recorreu (por meio de uma
correição parcial) alegando que ninguém pode ser processado sem ser avisado oficialmente
no início da ação judicial. Argumentou que o aviso na fase de investigação não vale para o
processo judicial e que pular essa etapa é um erro grave que desrespeita o direito de defesa.
Qual foi a principal discussão na correição parcial: saber se a citação pessoal (o
ato de informar pessoalmente o acusado sobre o início do processo) é obrigatória no processo
penal militar ou se ela pode ser substituída por um simples aviso ao advogado que já atuava
no caso antes de o processo começar.
O que o Ministro Relator decidiu: disse que a citação pessoal é indispensável e
que não pode ser ignorada. Ele explicou que o processo só começa a valer quando o acusado
é avisado pessoalmente da acusação. Afirmou que o juiz não pode substituir esse aviso por
outros atos e que se o réu estiver em local de difícil acesso, o juiz deve usar outros meios
legais (como a citação por hora certa ou a citação por edital) em vez de simplesmente deixar
de realizar esse ato.
Resultado final da correição parcial: a maioria dos Ministros do Tribunal
decidiu anular a decisão do juiz e determinou que a Justiça tente encontrar o civil Wilson
Antônio Miranda pessoalmente para avisá-lo do processo e que, caso isso não seja possível,
realize outros tipos de citação. Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de dezembro de 2025.
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
A defesa do civil Wilson Antônio Miranda requer a presente correição parcial
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, nos autos da ação penal militar n.º 7000861-04.2024.7.01.0001, determinou a
intimação do advogado do referido civil para apresentar resposta à acusação, sem que
houvesse ocorrido a citação desse acusado (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento
53, DESP1, evento 72, DESP1 e evento 83, DESP1).
Consoante se observa dos autos, o civil Wilson Antônio Miranda foi denunciado
como incurso, por seis vezes, no art. 303, caput (peculato-desvio), e no art. 320 (violação do
dever funcional com o fim de lucro), na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar
(CPM).
A primeira das decisões do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM inquinadas como
atos tumultuários pela defesa tem o seguinte teor (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ,
evento 53, DESP1):
1. Verifica-se que o Dr. Bruno Teixeira Peregrino possui cadastro no E-proc JMU, tendo
juntado com sua matrícula a Procuração referida (evento 261, PROC1), que lhe confere
poderes de representação no IPM 00000244720157010401 e em processos ou procedimentos
vinculados, sendo este o caso, não tendo havido notícias de renúncia do mandato.
2. Assim, vincule-se o ilustre Procurador nominado aos autos, expedindo intimação para que
apresente Resposta à Acusação.
A defesa pleiteou a reconsideração da decisão, argumentando não ter havido a
citação do acusado na ação penal militar (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento
64, PET1).
O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM determinou que a Secretaria certificasse a
respeito das pendências nos autos (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento 66,
DESP1). Foi então certificado que o denunciado Wilson Antônio Miranda não havia sido
citado e que tinha constituído o advogado Bruno Teixeira Peregrino como seu procurador no
transcurso da fase pré-processual (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento 67,
CERT1).
Na sequência, a defesa reiterou o pleito de reconsideração (processo 7000861-
04.2024.7.01.0001/RJ, evento 68, PET1). Mediante despacho de 12/2/2025, o Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª CJM manteve a decisão anterior (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ,
evento 72, DESP1).
A defesa do acusado novamente insurgiu-se, afirmando que, nessas condições,
intimar o advogado para oferecer resposta à acusação seria ato processualmente atípico
(processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento 78, PET_INTERCORRENTE1).
Contudo, a decisão contestada foi mantida pelo Juízo, fundamentando inexistir
prejuízo para a parte e alegando que o objetivo do ato seria a constituição de defensor para
apresentar a resposta à acusação. Nesse caminhar, a citação do réu foi considerada suprida,
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo determinada a intimação da defesa para apresentar resposta à acusação (processo
7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento 83, DESP1).
Irresignada, a defesa do civil Wilson Antônio Miranda requereu a presente
correição parcial. Em suas razões, argumenta que as supracitadas decisões seriam atos
tumultuários, porque teriam ignorado a necessidade de citação do acusado, invertendo a
ordem processual legal. Nessa senda, aduz que a citação pessoal é indispensável para garantir
o contraditório e a ampla defesa quando o acusado não for localizado. Ressalta, ainda, que o
Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê a citação por edital nos casos em que não é
possível a citação pessoal (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento 95, REC1).
A correição parcial foi recebida sem efeito suspensivo (processo 7000861-
04.2024.7.01.0001/RJ, evento 98, DEC1).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) pleiteia o indeferimento
da correição parcial e o prosseguimento da ação penal militar, com a abertura de prazo para a
apresentação de resposta à acusação pela defesa constituída nos autos (processo 7000861-
04.2024.7.01.0001/RJ, evento 110, CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Hermínia Celia Raymundo, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo indeferimento da correição parcial, com a manutenção da decisão
atacada por seus próprios fundamentos (processo 7000376-97.2025.7.00.0000/STM, evento
15, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade da correição parcial, devendo,
pois, ser conhecida.
1. Objeto da correição parcial
Em suas razões, a defesa do civil Wilson Antônio Miranda alega que a decisão
judicial impugnada configura inversão tumultuária e abusiva da ordem processual, em clara
violação ao disposto no art. 293 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que exige a
citação pessoal do acusado para que se constitua validamente a relação processual penal e,
somente após tal ato, seja franqueada a resposta à acusação. Sustenta que a falha na citação
enseja a nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 500, III, “c”, primeira parte, do
CPPM. Por fim, alega que, no presente caso, deveria ser observada a citação por edital.
Diante dessas considerações, requer o provimento da presente correição parcial
“para corrigir o ato impugnado, tornando sem efeito a determinação de ‘intimação’ do
advogado para oferecer resposta à acusação, determinando-se o cumprimento do disposto no
art. 293 do CPPM para que a unidade jurisdicional diligencie para o cumprimento do
mandado de citação para só então ver-se deflagrado o prazo da peça de bloqueio” (processo
7000376-97.2025.7.00.0000/STM, evento 10, RAZREC2).
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Razões de decidir
Consoante se observa dos autos, em 16/10/2023, o Ministério Público Militar,
diante da apuração de um esquema de desvio de recursos públicos em procedimentos
licitatórios realizados no âmbito do extinto Batalhão de Manutenção e Armamento (Rio de
Janeiro/RJ), denunciou vários militares e civis por diversos delitos, dentre eles o civil Wilson
Antônio Miranda, que foi denunciado como incurso, por seis vezes, no art. 303, caput
(peculato-desvio), e no art. 320 (violação do dever funcional com o fim de lucro), na forma
do art. 53, todos do Código Penal Militar (CPM).
A sequência cronológica em que, a partir daí, se deram o fatos processuais
relevantes ao presente feito foi a seguinte:
- em 21/2/2024, foi juntada aos autos do inquérito policial militar (IPM) n.º
0000024-47.2015.7.01.0401 procuração em que o civil Wilson Antônio Miranda nomeou o
advogado Bruno Teixeira Peregrino como seu procurador, conferindo-lhe poderes para
representá-lo nos autos do IPM e em processos vinculados (processo 0000024-
47.2015.7.01.0401/RJ, evento 261, PROC1);
- em 20/3/2024, por meio de contato telefônico, o civil confirmou ser o referido
advogado o seu procurador (processo 0000024-47.2015.7.01.0401/RJ, evento 269, CERT1).
- em 21/3/2024 foi certificada a intimação do advogado do civil Wilson Antônio
Miranda para manifestação referente a possível acordo de não persecução penal (processo
0000024-47.2015.7.01.0401/RJ, evento 275, CERT1).
- em 9/7/2024, certificou-se que, a fim de avaliar a pertinência da confissão
formal e circunstanciada de seu assistido perante o Ministério Público Militar (MPM), foi
realizada tentativa de contato com o advogado Bruno Teixeira Peregrino, o que, porém,
restou infrutífero. No mesmo documento, também foi certificado o seguinte pela oficial de
justiça (processo 0000024-47.2015.7.01.0401/RJ, evento 298, CERT1):
Realizei tentativas de contato também com os investigados WILSON ANTONIO MIRANDA e
JANISE FERREIRA DOS REIS MIRANDA, por e-mail, ligações telefônicas e mensagens no
aplicativo WhatsApp, porém em nenhum desses meios citados obtive resposta dos
investigados.
Contudo, embora os investigados não tenham respondido, eles estão cientes do processo,
conforme certidão de evento 269. Verifiquei que ambos investigados residem na mesma
residência, sendo o local de área de risco (Rua Bricio de Morais, 59 - Tomás Coelho -
21370470).
-
em
29/7/2024
a
denúncia
foi
recebida
(processo
7000861-
04.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, RECDEN3);
- em 20/8/2024 foi expedido o mandado de citação referente ao civil Wilson
Antônio Miranda (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento 16, MAND1);
- em 23/10/2024, em resposta ao mandado de citação, a oficial de justiça
certificou o seguinte (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento 39, CERT1):
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) Acusados JANISE FERREIRA DOS REIS MIRANDA e WILSON ANTONIO
MIRANDA, ambos moram em área de risco, ambos no mesmo endereço, qual seja, Rua Bricio
de Morais, 59 - Tomás Coelho - 21370470, conforme Print Screen da tela do aplicativo
Google Maps do Tráfico do RJ, o endereço pertence a área do Terceiro Comando Puro (TCP).
Ademais, informo que já foi realizada diversas tentativas de contato com esses 2 acusados, por
e-mail, ligações telefônicas, envio de telegramas e mensagens no aplicativo WhatsApp, porém
em nenhum desses meios citados obtive resposta, conforme Ev. 298 do Processo Inquérito
Policial Militar Nº 0000024-47.2015.7.01.0401/RJ, acostado a esta APM. [Grifo nosso.]
Diante desse panorama, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 9/11/2024,
decidiu, no que aqui interessa, o seguinte (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento
53, DESP1):
1. Verifica-se que o Dr. Bruno Teixeira Peregrino possui cadastro no E-proc JMU, tendo
juntado com sua matrícula a Procuração referida (evento 261, PROC1), que lhe confere
poderes de representação no IPM 00000244720157010401 e em processos ou procedimentos
vinculados, sendo este o caso, não tendo havido notícias de renúncia do mandato.
2. Assim, vincule-se o ilustre Procurador nominado aos autos, expedindo intimação para que
apresente Resposta à Acusação.
Irresignado, o advogado apresentou petição pleiteando a reconsideração da
decisão para, dentre outras questões, determinar o cumprimento do art. 293 do CPPM, com a
citação pessoal do denunciado civil Wilson Antônio Miranda, para, só então, ser deflagrado o
prazo para o oferecimento de resposta à acusação (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ,
evento 64, PET1).
Em 12/2/2025, o Juízo de primeira instância reafirmou “que se
considera suprida a citação do dito Réu, uma vez que as tentativas de contato foram
infrutíferas, mas que o objetivo do ato, que reside em constituição de defensor(a) para
apresentar resposta à acusação teria sido, em regra, atingido”. Assim, novamente
determinou a intimação do defensor para apresentar resposta à acusação, no prazo legal
(processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento 72, DESP1).
Em resposta, o advogado rechaçou a informação de que já tinham sido
empreendidas diversas tentativas de citação do denunciado. Reforçou a necessidade de
cumprimento desse ato, nos termos do art. 293 do CPPM, e pleiteou que, em caso de não se
lograr êxito, fosse realizada a citação por edital (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ,
evento 78, PET_INTERCORRENTE1).
Por meio de despacho de 6/3/2025, o Juízo manteve seu posicionamento,
considerando suprida a citação pela constituição de defensor para apresentar resposta à
acusação (processo 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, evento 83, DESP1).
No entanto, entendo que houve indevida inversão do procedimento do processo
penal, pelos motivos que passo a expor.
Observa-se que todas as manifestações do denunciado Wilson Antônio Miranda
nos autos ocorreram antes do recebimento da denúncia, ou seja, em um momento pré-
processual. De fato, foi durante o IPM, e não durante o processo, que ele constituiu advogado
e que confirmou essa constituição.
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a instauração válida da ação penal militar – ocorrida com o recebimento
da denúncia –, não há notícia de qualquer manifestação do referido denunciado que pudesse
ser considerada um sinal de que ele tomou conhecimento do processo contra ele instaurado.
Ressalte-se que o fato de não ter havido revogação ou renúncia do mandato
conferido ao advogado não altera essa conclusão. Afinal, ainda que o civil Wilson Antônio
Miranda tenha conferido procuração a advogado, estendendo-a ao processo, isso não
significa, de modo algum, que ele (denunciado) tenha tomado ciência da ação penal militar,
pois, naquele momento, ela ainda não havia sido instaurada.
Como visto, é certo que, em 9/7/2024, a oficial de justiça afirmou ter realizado
infrutíferas tentativas de contato com o denunciado e disse que ele estava ciente do processo.
Ocorre que, naquele momento, repito, não havia nenhum processo instaurado. Isso impede
que se afirme qualquer ciência por parte do denunciado, tampouco que se considerem essas
tentativas de contato como tentativas de citação. Ora, se a ação penal militar ainda não havia
sido recebida, não havia sequer mandado de citação, pois não há qualquer lógica em citar
alguém para que tome ciência de um processo que ainda não existe.
E o que se constata após o recebimento da denúncia – que é a partir de quando
deveriam ocorrer os atos citatórios – é apenas a expedição do mandado de citação, sem
nenhum ato subsequente que permitisse ao Juízo de primeira instância considerar suprida a
citação. De fato, instaurada a ação penal militar, não houve nenhum evento, nenhuma
manifestação do acusado, nenhuma constituição de advogado, nenhuma tentativa de citação.
O que há é apenas a certidão emitida pela oficial de justiça em 23/10/2024, em
resposta ao mandado de citação, na qual ela se limita a repisar que, no curso do IPM – ou
seja, quando não havia processo instaurado –, foram feitas diversas tentativas infrutíferas de
contato com o civil Wilson Antônio Miranda.
Não há nos autos, repito, qualquer registro de tentativa de contato com o
acusado após a instauração da ação penal militar, tampouco há qualquer manifestação dele.
Por conseguinte, não se pode dizer que houve citação ou que houve alguma situação que
permitisse inferir a ciência dele em relação ao processo.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) em caso semelhante:
PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL OU POR MEIO DE EDITAL.
PROCESSO QUE SE DESENVOLVEU ENTRE O ADVOGADO CONTRATADO NA DATA DA
PRISÃO EM FLAGRANTE, O JUIZ E O PROMOTOR. NÃO COMPARECIMENTO DO
ACUSADO A NENHUM DOS ATOS DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DA DENÚNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE, DE OFÍCIO,
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À AUTODEFESA. RECURSO
ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. 1. Não ocorre a violação do art.
619 do CPP quando o acórdão, apesar de contrário à pretensão da parte, se manifesta
expressamente sobre a matéria controvertida. 2. Em matéria de nulidade, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo
para a acusação ou para a defesa, o que, em alguns casos, pode ser evidente, por raciocínio
lógico do julgador. 3. Deve ser mantido o acórdão estadual que, de ofício, reconheceu a
irregular constituição do processo, desenvolvido sem a presença do réu, pois a citação pessoal
foi frustrada e, determinada sua realização por meio de edital, a diligência também deixou de
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser cumprida. 4. A citação é pressuposto de existência da relação processual e sua
obrigatoriedade não pode ser relativizada somente porque o réu constituiu advogado
particular quando foi preso em flagrante. O fato de o Juiz ter determinado a juntada, nos
autos da ação penal, de cópia da procuração outorgada ao advogado no processo apenso,
relacionado ao pedido de liberdade provisória, bem como que o causídico apresentasse
resposta à acusação, não supre a falta de citação e nem demonstra, sem o comparecimento
espontâneo do réu a nenhum ato do processo, sua ciência inequívoca da denúncia e nem
que renunciou à autodefesa. 5. O prejuízo para a ampla defesa foi registrado no acórdão
estadual, não havendo falar em violação do art. 563 do CPP. A ampla defesa desdobra-se na
defesa técnica e na autodefesa, esta última suprimida do réu, pois não lhe foram
oportunizadas diversas possibilidades, tais como a presença em juízo, o conhecimento dos
argumentos e conclusões da parte contrária, a exteriorização de sua própria argumentação
em interrogatório etc. 6. Recurso especial não provido. (REsp n.º 1.580.435/GO, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 31/3/2016.) [Grifo nosso.]
De fato, a citação, no âmbito do processo penal, reveste-se de caráter solene e
fundamental, constituindo o ato pelo qual o acusado é formalmente chamado a integrar a
relação processual, tomando conhecimento da acusação que lhe é imputada e sendo
convocado a se defender. Não se trata de mera formalidade, mas de um pilar essencial para a
garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art.
5º, LV, da Constituição Federal.
O Código de Processo Penal Militar (CPPM), em seu art. 293, é categórico ao
dispor que “a citação feita no início do processo é pessoal”. Esta norma não é uma sugestão,
mas uma imposição legal que, apesar de comportar exceções (como a possibilidade de
citação por edital em certas situações), reflete a importância de que o próprio acusado, em sua
pessoa, seja cientificado da existência de uma ação penal contra si, do teor da denúncia e da
necessidade de apresentar sua defesa. A citação assegura ao réu a oportunidade de exercer sua
autodefesa, de escolher seu defensor, de acompanhar os atos processuais e de, em última
instância, ter plena ciência da imputação que pesa contra ele.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual,
vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados,
uma vez que é com a citação válida que se instaura a relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação que tanto o Código de Processo
Penal (art. 564, III, “e”, 1ª parte) quanto o Código de Processo Penal Militar (art. 500, III,
“c”, 1ª parte) fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do acusado para se ver
processar. Assim, caso não se proceda à citação válida, o processo será inteiramente nulo a
partir daquele ato e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em
julgado, esta poderá ser desfeita pela revisão.
Ressalte-se que a citação não se confunde com a intimação. Enquanto a citação
é o ato que chama o réu para integrar o processo e tomar conhecimento da acusação, a
intimação é o ato pelo qual se dá ciência às partes de atos e termos do processo, para que
façam ou deixem de fazer algo. A citação inaugura a relação processual válida em relação ao
acusado, conferindo-lhe a condição de parte e o pleno exercício de seus direitos. A intimação,
por sua vez, pressupõe uma relação processual já estabelecida. A confusão entre esses
institutos tem o potencial de acarretar grave violação às garantias processuais.
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, quando o art. 288, § 2º, do CPPM afirma que a intimação do advogado
supre a intimação do acusado, não há como se interpretar que a intimação do advogado supre
a citação do acusado. Citação e intimação, repito, são institutos diferentes, existentes em
momentos processuais completamente distintos. A citação pressupõe que o acusado tome
ciência do processo contra ele instaurado, não havendo qualquer previsão legal de ser suprida
pela intimação do advogado.
Cumpre ainda pontuar que a constituição de advogado na fase do IPM, embora
demonstre a ciência da persecução investigatória, não se confunde com a ciência formal da
persecução penal em Juízo. O IPM é um procedimento administrativo de natureza
inquisitorial, enquanto a ação penal militar é um processo judicial de natureza acusatória,
com ritos e garantias próprias. A denúncia, seu recebimento e a citação pessoal do acusado
são marcos distintivos que inauguram a fase judicial e conferem ao réu a plena condição de
parte, com todos os direitos inerentes. A procuração outorgada na fase investigatória, ainda
que com poderes ad judicia et extra, habilita o advogado a atuar em nome do investigado,
mas não tem o condão de suprir a citação pessoal do acusado na ação penal, que é um ato
personalíssimo e essencial para a validade do processo.
Admitir que a intimação do advogado supra a citação pessoal do acusado no
início do processo seria esvaziar o conteúdo do art. 293 do CPPM e desvirtuar a própria
finalidade da citação, que é garantir que o réu tenha conhecimento direto e formal da
acusação, podendo, a partir daí, exercer plenamente sua defesa, inclusive no que tange à
escolha de seu defensor ou à ratificação do mandato já outorgado.
Ademais, o art. 35 do CPPM é claro ao estabelecer que o processo somente se
efetiva com a citação do acusado:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pela juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento da sentença.
Deste modo, é irrelevante o fato de o acusado ter constituído advogado e este
ter atuado no inquérito policial ou em outros procedimentos anexos. Isso não supre a falta da
citação pessoal.
Outro ponto a ser considerado é que, ainda que as infrutíferas tentativas de
contato com o denunciado pela oficial de justiça tivessem sido empreendidas após a
instauração do processo, a mera dificuldade de localização dele ou o fato de sua residência
encontrar-se em área de risco não autorizariam, de forma alguma, a preterição da citação.
Ora, a efetividade desse ato é intrinsecamente ligada à autoridade e à
competência do oficial de justiça, agente público dotado de fé pública e incumbido de
diligenciar a localização e a intimação das partes. A relevância de seu mister é tal que, diante
de obstáculos ou resistências que inviabilizem o cumprimento da ordem judicial, o
ordenamento jurídico brasileiro, em sua amplitude e coerência sistêmica, confere-lhe
prerrogativas para assegurar a concretização da justiça. Nesse sentido, pode, por exemplo,
comunicar o juízo responsável acerca do fato de o local da diligência consistir em área de
risco, a fim de que o magistrado avalie a viabilidade de requisição de força policial,
assegurando a segurança do servidor e a efetividade do ato.
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a instrumentalidade do processo impõe que, esgotadas as tentativas de
citação pessoal, sejam exploradas outras modalidades que, sem violar as garantias
constitucionais, permitam o prosseguimento da persecução penal. Uma dessas modalidades é
a citação por hora certa, instituto que, embora não expressamente previsto no CPPM - mas
apenas no Código de Processo Penal comum (art. 362 do CPP) e no Código de Processo Civil
(art. 252 do CPC) -, poderia ser considerado em uma interpretação sistemática e teleológica
do direito processual, especialmente em situações onde há indícios de que o acusado se oculta
para não ser citado.
CPP. Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça
certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts.
227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
CPC. Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em
seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar
qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato,
voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será
válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência.
De fato, a citação por hora certa visa a suprir a impossibilidade de citação
pessoal quando o citando se esquiva deliberadamente do ato, garantindo que a comunicação
seja realizada de forma ficta, mas com a devida cautela e certificação das circunstâncias que a
justificam. A adoção de tal medida representa uma ferramenta potencial para assegurar a
efetividade da justiça em face de condutas obstrutivas.
Ademais, nos termos do art. 285, § 3º, do CPPM, a citação também pode ser
feita por edital, modalidade que, apesar de apenas poder ser utilizada quando esgotados
outros meios de citação, é crucial para evitar a paralisação do processo e garantir a aplicação
da lei penal.
A inobservância dos supracitados preceitos legais, sem o devido esgotamento
das diligências para a citação pessoal e sem a subsequente adoção de modalidades
subsidiárias de citação, representa uma subversão da ordem processual e uma violação direta
à lei. O Juízo não pode, por mera liberalidade ou conveniência, criar uma modalidade de
“citação suprida” que não encontra respaldo no CPPM, especialmente quando, além de não
ter havido qualquer tentativa de contato com o acusado após a instauração do processo, a
própria lei oferece soluções para a hipótese de não localização dele. A celeridade processual,
embora um valor importante, não pode se sobrepor às garantias fundamentais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
E não se diga que, nesse caso, a decretação da nulidade dependeria da
demonstração do prejuízo. Afinal, como se sabe, a citação válida é condição de validade do
processo e sua falta implica nulidade absoluta, uma vez que há a presunção de prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa. Ou seja, o prejuízo é inerente à ausência de ciência do
acusado, não havendo, portanto, necessidade de sua demonstração, diferentemente do que
ocorre nas nulidades relativas.
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de todas essas considerações, entendo que a decisão do Juízo de primeira
instância, ao desconsiderar a exigência legal da citação pessoal (art. 293 CPPM), ao
interpretar de forma extensiva e equivocada o art. 288, § 2º, do CPPM e ao deixar de observar
os procedimentos subsidiários para a citação de réu não encontrado (art. 362 do CPP e art.
285, § 3º, do CPPM), inverteu a ordem processual estabelecida, violando garantias
fundamentais. Tal conduta configura, indubitavelmente, um error in procedendo a causar
grave prejuízo à defesa e à regularidade do processo.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço da correição parcial interposta pela defesa do civil
Wilson Antônio Miranda e defiro o pedido para, reformando as decisões proferidas pelo Juízo
da 4ª Auditoria da 1ª CJM nos eventos 53, 72 e 83 da ação penal militar n.º 7000861-
4.2024.7.01.0001, determinar que seja tornado sem efeito o ato que considerou suprida a
citação do acusado e que intimou seu advogado para apresentar resposta à acusação.
Determino, ainda, que, antes da abertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação,
o Juízo de primeira instância proceda às diligências necessárias para a realização da citação
pessoal do acusado, nos termos do art. 293 do CPPM, e que, caso essas diligências resultem
infrutíferas, sejam observadas modalidades subsidiárias de citação, conforme previsto no art.
362 do CPP, c/c o art. 3º, "a", do CPPM e, em último caso, no art. 285, § 3º, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001379638v16 e do código CRC 94f5a4ab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/02/2026, às 17:08:00
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379638 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000376-97.2025.7.00.0000/RJ
REQUERENTE: WILSON ANTONIO MIRANDA
ADVOGADO(A): GABRIEL CARDOZO CHARGEL (OAB RJ235360)
ADVOGADO(A): BRUNO TEIXEIRA PEREGRINO (OAB RJ237781)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento ordinária, realizada em 16 de dezembro de 2025,
divergi de meus Pares, para, ratificando o voto proferido pelo eminente Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, na sessão de julgamento virtual realizada no período de 13 a 16 de
outubro de 2025, indeferir a correição parcial, interposta pela defesa constituída do civil
WILSON ANTÔNIO MIRANDA, e manter a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 9 de novembro de 2024, nos autos da Ação
Penal Militar (APM) Nº 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, na qual foi determinada a intimação
do advogado, Dr. Bruno Teixeira Peregrino, para apresentar resposta à acusação, sem a
anterior citação do acusado.
Embora o art. 293 do CPPM preveja que a citação inicial do processo deva ser
pessoal, o contexto dos autos demonstra que o acusado WILSON ANTÔNIO MIRANDA e
sua defesa técnica tinham plena ciência da instauração da Ação Penal Militar.
O acusado constituiu sua defesa desde o início da ação penal (Evento 261 do
IPM). Em março de 2024, o Oficial de Justiça certificou ter mantido contato com o acusado,
que confirmou seus advogados constituídos (Dr. Bruno Teixeira Peregrino e Dr. Gabriel
Cardozo Chargel). O Dr. Bruno Teixeira Peregrino é o causídico que requereu a presente
Correição Parcial.
Mais relevante, o mandato outorgado ao Dr. Bruno Teixeira Peregrino confere
poderes da cláusula ad judicia et extra. Conforme a inteligência do art. 288, § 2º, do CPPM, a
intimação ou notificação ao advogado constituído com tais poderes supre a do acusado,
exceto se o acusado estiver preso, o que não é o caso. A intimação da defesa para apresentar a
resposta à acusação é, portanto, legalmente suportada.
A jurisprudência desta Corte confirma que a intimação do Defensor ou
advogado constituído supre a destinada ao acusado que está em gozo de liberdade,
especialmente diante das dificuldades de localização, e essa situação se coaduna com o
estabelecido no art. 288, § 2º, do CPPM.
Ademais, o argumento de que a ausência de citação pessoal gera nulidade,
conforme o art. 500, III, “c”, do CPPM, não se sustenta sem a demonstração de prejuízo
concreto. O CPPM estabelece, em seu artigo 499, o princípio de que não há nulidade sem
demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
No caso em tela, o Juízo a quo considerou que o objetivo do ato, que reside em
constituição de defensor para apresentar resposta à acusação, teria sido, em regra, atingido.
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa técnica, plenamente constituída e ciente da acusação desde a fase
inquisitiva, está apta a exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo a ausência de um novo
ato citatório meramente formal, dada a dificuldade de localização do acusado, que, inclusive,
reside em área de risco.
Considerando que a defesa técnica está constituída com amplos poderes, que o
acusado tem plena ciência da persecução penal militar, e que o art. 288, § 2º, do CPPM
permite que a intimação do advogado supra a do acusado, não se verifica qualquer inversão
tumultuária ou abuso processual que demande correção por esta Corte.
Devido à aposentadoria superveniente, o Ministro Relator MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS ficou impossibilitado de ratificar seu voto anterior. Diante disso, este magistrado
designado passa a transcrever os fundamentos da manifestação original, apresentada antes do
pedido de vista do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Note-se que na hipótese de o réu, mesmo não tendo sido citado formalmente, comparecer
espontaneamente e/ou constituir advogado, o Processo prossegue normalmente. A
apresentação da Procuração (Processo Relacionado: IPM nº 0000024-47.2015.7.01.0401,
Evento 261, doc PROC1), mesmo na fase de IPM, e a presença técnica do advogado,
consoante as Petições constantes dos autos, demonstram que o requerente teve ciência da
APM e pôde se defender.
Como bem destacou o MPM, posteriormente ao oferecimento da Denúncia, ocorrido em
16.10.23, o requerente constituiu Advogado (Processo Relacionado: IPM nº 0000024-
47.2015.7.01.0401, Evento 261), o qual solicitou acesso aos autos do IPM e de todos os
procedimentos apensados ou dependentes, bem como foi intimado para se manifestar sobre o
interesse de o seu cliente celebrar ANPP (Processo Relacionado: IPM nº 0000024-
47.2015.7.01.0401, Evento 275).
Portanto, não se vislumbra nenhuma forma de cerceamento de Defesa em virtude da não
aplicação direta do art. 293 do CPPM, pois o requerente tem a exata consciência dos fatos
que lhe são imputados, desde a fase inquisitorial. Sendo assim, inexiste prejuízo à Defesa.
Desta forma, a Defesa técnica está garantida ao requerente, preservando-lhe o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Ademais, estando presente o defensor constituído, a ausência de citação válida não anula o
Processo. Com efeito, essa eventual circunstância não pode ter o condão de eximir o
requerente de responder à Ação Penal Militar na qual a Denúncia restou recebida.
Neste caso, incide o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a
nulidade de ato processual sem a demonstração do efetivo prejuízo à parte. A esse respeito, a
disposição constante do art. 499 do CPPM é taxativa, in verbis:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa.
A jurisprudência do STM e do STJ está consolidada nesse mesmo sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE.
EMBARGOS
INFRINGENTES. DEFESA. [...]. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL NA PRISÃO PARA
APRESENTAR DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. [...] Não é considerado indefeso o acusado que vê a DPU ser
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

excluída da condição de interessada nos autos, e, na mesma data, ter sido alçada à
condição de defensora dele, uma vez que passou a receber, regularmente, a contar desse
dia, todas as intimações expedidas no feito. [...]. Em vista disso, esta Corte Castrense
entendeu que não houve vício processual que possa dar azo às nulidades arguidas pela
defesa, muito menos prejuízos ao contraditório e ao devido processo legal. Na vertente
quaestio, consta que a defesa foi devidamente intimada [...]. De acordo com a
jurisprudência pátria, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta. Entretanto
a sua deficiência somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu,
o que não é o caso dos autos. Precedentes do STM, STJ e STF. Rejeição dos Embargos
defensivos. Decisão por unanimidade. (STM. EI nº 7000368-57.2024.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 18.6.2025,
Publicação: 4.8.2025).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO
CULPOSO. CONDUTA OMISSIVA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO
OBJETIVO. RESULTADO LESIVO NÃO QUERIDO OU NÃO ASSUMIDO PELO
AGENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E RESULTADO.
PREVISIBILIDADE. PERFEITA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 206 DO CPM
C/C ART. 33, INCISO II, DO CPM. APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STM E DO STF. DESPROVIDO
O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Código de Processo Penal Militar
(CPPM) estabelece os momentos e os prazos processuais para que as testemunhas
sejam arroladas pelas partes e ouvidas em juízo. Qualquer inversão desse procedimento
desvirtua o devido processo legal e macula a paridade de armas entre as partes. O
pedido da oitiva da testemunha mostrou-se extemporâneo e precluso, segundo a
inteligência do art. 417, § 2º, do CPPM, razão pela qual o seu indeferimento não
caracteriza cerceamento de defesa. A decretação de nulidade processual, nos termos
do art. 499 do CPPM, depende da demonstração de prejuízo. [...]. 5. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000583-
04.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 6.6.2024.
Publicação: 4.7.2024).
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 29 DA LEI Nº
9605/1998. CRIME CONTRA A FAUNA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 9.605/98.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE
PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONTRA A FAUNA. DELITO
DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À AUTORIA NA MODALIDADE MATAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO
PRO
REO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
VERBO
NUCLEAR
CAÇAR
EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MULTA. PRECEITO
SECUNDÁRIO. ART. 29 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. INCIDÊNCIA. NON
REFORMATIO IN PEJUS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.
MAIORIA. A despeito dos bem lançados argumentos sustentados pelo Órgão
ministerial, [...] Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa [...], [...] Vale dizer que, para a aplicação
do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de nullité sans grief,
exige-se a demonstração efetiva do prejuízo. [...]. Negado provimento ao Apelo
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivo. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000313-43.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 25.4.2024. Publicação:
21.5.2024).
EMENTA: APELAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. ART.
240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISO IV, DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM; DE NULIDADE PARCIAL DA
SENTENÇA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO; DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DA DPU
QUANTO
AO
PREQUESTIONAMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. Nos processos de competência monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, na forma do art. 433 do
CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da
discricionariedade. No caso, o Magistrado a quo, ao dispensar a realização da Sessão
de Julgamento, facultou às Partes eventual complementação das Alegações Escritas,
que foram por elas devidamente ratificadas nos termos já acostados. Não há, portanto,
o suscitado prejuízo, que, ademais, deve ser alegado em momento oportuno, sob pena
de preclusão [...] Provimento parcial ao pleito da DPU, extensivo ao corréu, e integral
provimento
ao
Apelo
do
MPM.
Maioria.
(STM.
Apelação
nº
7000932-
70.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Julgamento: 9.5.2024. Publicação: 21.6.2024).
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORÇÃO.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]. ADVOGADO
CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Citação
do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a relação jurídico-
processual penal deflagradora do devido processo legal substancial. 2. O colegiado de
origem afastou a nulidade por cerceamento de defesa por estar comprovado nos autos
que o acusado tinha total conhecimento da ação penal, porquanto constituiu defensor
[...]. 3. Na hipótese, a despeito de o paciente encontrar-se foragido desde a data dos
fatos e de serem infrutíferas as diversas tentativas de intimação pessoal do acusado,
durante toda a instrução processual ele foi devidamente assistido, tendo respondido a
todos os atos processuais por meio de advogado constituído, de modo que a finalidade
da Citação foi integralmente alcançada. 4. Desse modo, não há como reconhecer a
nulidade por cerceamento de defesa, mormente porque não comprovado prejuízo [...].
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 823.208/RJ, Relator: Ministro Dr.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. Julgamento: 29.4.2024. DJe: 3.5.2024).
A doutrina converge nesse vértice. Assim se pode depreender do escólio de Cícero Robson
Coimbra Neves, in litteris:
“[...] A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com poderes ad
judicia, ao defensor dativo ou ao curador judicial supre a do acusado, salvo se este
estiver preso, caso em que deverá ser intimado ou notificado pessoalmente, com
conhecimento do responsável pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo, no dia e
hora designados, salvo motivo de força maior, que comunicará ao juiz. No caso de
defensor público ou dativo – lembremo-nos que não mais existe a figura do advogado
de ofício -, deve haver a intimação ou notificação pessoalmente (STF, HC 77.385 e HC
89.099). [...]” (In Cícero Robson Coimbra Neves, “Manual de Direito Processual Penal
Militar – Volume único”, 6ª ed., JusPODIVM, p. 843)
Neste cenário, restou sobejamente demonstrado que a Defesa não comprovou eventual
prejuízo sofrido ante a ausência da citação pessoal do requerente.
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre esse aspecto, atente-se que, no presente caso, o Dr BRUNO TEIXEIRA PEREGRINO
vem atuando na Defesa do requerente desde o oferecimento da Denúncia, sendo regularmente
intimado e manifestando-se nos autos (Processo Relacionado: IPM nº 0000024-
47.2015.7.01.0401, Evento 269).
Além disso, o próprio requerimento da CP, nos fólios da APM originária, demonstra a atuação
efetiva da Defesa técnica do requerente, por intermédio do Dr BRUNO TEIXEIRA
PEREGRINO, confirmando a efetiva observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa na instrução criminal.
Ademais, em 23.10.2024, a Oficial de Justiça Avaliadora Sara de Souza Freire certificou nos
autos que o acusado Wilson reside em área de risco, dominada pelo chamado Terceiro
Comando Puro (TCP) e realizou diversas tentativas de contato por e-mail, ligações
telefônicas, envio de telegramas e pelo aplicativo WhatsApp, todas sem respostas (Processo
Relacionado: APM nº 7000861-04.2024.7.01.0001, Evento 39).
No presente caso, o ato praticado pelo Juízo da 4ª Aud/1ª CJM não merece ser corrigido pela
via Correcional.
7 - Parecer da PGJM
O Parecer da PGJM endossa a conclusão pelo indeferimento da CP.
Consoante a Parecerista, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, a vertente suscitada pela Defesa não é digna de acatamento.
A Manifestação do Parquet foi apresentada nos seguintes termos, os quais reforçam os
presentes fundamentos (Processo Relacionado: CP nº 7000376-97.2025.7.00.0000, Evento 15,
doc. PARECER1):
[...] Com efeito, a alegação de nulidade havida tem que ser devidamente comprovado
eventual prejuízo concreto, e não meramente a Citação de dispositivo legal porventura
não observado, sendo certo que não se vislumbra qualquer violação à legislação de
regência, tampouco a existência de nulidade.
[...]
[...] as etapas e procedimentos previstas no processo penal, embora sejam importantes,
como a reclamada Citação pessoal, não se revelam um fim em si mesmos, ou seja, deve-
se ter como desiderato, no caso concreto, a busca da eficiência e razoável duração do
processo, devidamente alcançada como adrede dito. [...]
8. Conclusão
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece guarida.
A Decisão exarada nos autos da APM nº 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ foi proferida à luz da
legislação e jurisprudência vigentes, inexistindo qualquer vício passível de correção.
Outrossim, a Defesa, ao buscar a nulidade do Decisum, não apontou o suposto prejuízo
sofrido pelo requerente.
Nessa direção, a pretensão defensiva revela-se destituída de base jurídica, mostrando-se
inviável o seu atendimento.
Assim, a integralidade e a clareza da Decisão recorrida não permitem, por qualquer vértice,
acolher as impugnações defensivas.
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essas foram as razões pelas quais acompanhei o Relator, para votar no sentido
de conhecer e indeferir a Correição Parcial interposta pela defesa constituída do civil
WILSON ANTÔNIO MIRANDA, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 9.11.2024, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000861-04.2024.7.01.0001/RJ, na qual foi determinada a intimação do Advogado
Dr. BRUNO TEIXEIRA PEREGRINO para apresentar resposta à acusação, sem a anterior
citação do acusado.
Na ocasião do julgamento realizado em 16 de dezembro de 2025, o qual teve
prosseguimento com o retorno de vista do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
acompanharam o voto do eminente Ministro Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO
BENZI, CELSO LUIZ NAZARETH e este Magistrado subscritor deste voto.
Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379894v4 e do código CRC e4cfdd12.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 02/02/2026, às 15:46:03
7000376-97.2025.7.00.0000
40001379894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR